Tribunal: TJSP
Processo: 2047120-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER. COMINAÇÃO DE "ASTREINTES".
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu parcialmente pedido de antecipação de tutela consistente na determinação de não fazer sob pena de incidência de multa diária, indeferindo, contudo, pedido de antecipação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER. COMINAÇÃO DE "ASTREINTES".
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu parcialmente pedido de antecipação de tutela consistente na determinação de não fazer sob pena de incidência de multa diária, indeferindo, contudo, pedido de antecipação concernente obrigações de fazer.
2. Ausência dos requisitos autorizadores da reforma parcial da decisão impugnada, porquanto ao longo do processamento do presente recurso, a agravante não demonstrou que os documentos que instruíram o inquérito civil estão atualizados, de modo a traduzir a realidade da situação da área degradada – daí porque a reforma da decisão agravada poderia causar à agravada, prejuízo imensurável, por inviabilizar a continuidade de sua atividade econômica. Destarte, ausente fundamento para reforma da decisão agravada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047120-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados DASKO PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, FLORIDO ANTÔNIO KOWALSKI, REGINA ESTELA
MACEDO KOWALSKI e BRUNO MARCELO MACEDO KOWALSKI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
sustentaram oralmente o Excelentíssimo Procurador de Justiça Doutor José Carlos de
Freitas e o Doutor Sileno Fogaça", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047120-10.2020.8.26.0000 - Registro - VOTO No 2/6
Voto no 37573
Processo 2047120-10.2020.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Dasko Participações e Empreendimentos Ltda e outros
Juiz: Elton Isamu Chinen
Comarca de Registro
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
IMPOSIÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
DE
NÃO
FAZER.
COMINAÇÃO DE “ASTREINTES”.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que deferiu parcialmente pedido de antecipação de tutela
consistente na determinação de não fazer sob pena de incidência
de multa diária, indeferindo, contudo, pedido de antecipação
concernente obrigações de fazer.
2. Ausência dos requisitos autorizadores da reforma parcial da
decisão impugnada, porquanto ao longo do processamento do
presente recurso, a agravante não demonstrou que os documentos
que instruíram o inquérito civil estão atualizados, de modo a
traduzir a realidade da situação da área degradada daí porque a
reforma da decisão agravada poderia causar à agravada, prejuízo
imensurável, por inviabilizar a continuidade de sua atividade
econômica. Destarte, ausente fundamento para reforma da decisão
agravada. Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que
pretende a reforma da decisão de fls. 14/15 que, nos autos da ação
civil pública ambiental ajuizada em face de FLORIDO ANTÔNIO
KOWALSKI, REGINA ESTELA DE MACEDO KOWALSKI E BRUNO MARCELO
MACEDO KOWALSKI E DASKO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
deferiu parcialmente pedido liminar determinando aos agravados que
abstenha-se de imediato de intervir de qualquer modo ou de permitir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047120-10.2020.8.26.0000 - Registro - VOTO No 3/6
que terceiro intervenha nas áreas de preservação permanente dos
imóveis rurais descritos, sob pena de multa diária de R$1.000,00
(mil reais, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).
Contende por lograr a reforma do r. decisum a
quo, sob o argumento de que presentes os requisitos necessários
para a concessão integral da liminar. Requer, assim, sejam adotadas
as providências devidas, quais sejam: a) apresente ao órgão
ambiental competente (CBRN) projeto de restauração ecológica
contendo diagnóstico da área degradada em APP de acordo com o
método previsto na Resolução SMA no 32/2014, no prazo de 90
(noventa) dias; b) inicie a restauração do projeto no prazo de 15
(quinze) dias, contados da ata da aprovação técnica do projeto pelo
órgão ambiental, devendo obedecer a todas as exigências e
recomendações feitas pelo referido órgão; c) isole, por meio de cerca
ou outro mecanismo idôneo a impedir a entrada de gado e outros
animais, nas áreas de preservação permanente, em até 60
(sessenta) dias contados da intimação. Pleiteia, ainda, a majoração
da multa coercitiva em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, para o
caso de descumprimento da referida tutela de urgência, a ser
depositado no Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, sem
prejuízo da intervenção na propriedade para permitir a execução
específica por interventor nomeado.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e,
ao final, a reforma da decisão impugnada.
A fls. 74/78 indeferido pedido de suspensão da
decisão agravada e a fls. 82/83, manifestação dos recorridos no
sentido da oposição ao julgamento virtual.
Acha-se o recurso em ordem, devidamente
processado; autos instruídos com a contraminuta da parte agravada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047120-10.2020.8.26.0000 - Registro - VOTO No 4/6
informações do r. Juízo a quo e com parecer da D. Procuradoria de
Justiça no sentido do provimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
O agravo interposto não comporta o
provimento almejado.
2.
Antes de mais, destaque-se que o
âmbito estrito do agravo de instrumento não comporta o
conhecimento de outras questões deduzidas nos autos senão
somente a referente à r. decisão atacada, de forma a impedir a
supressão de instância em atenção ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
O mérito recursal aqui desenvolvido como de modo
geral nos agravos de instrumento, estreita-se ao limitado espaço de
cognição respeitante à antecipação dos efeitos da tutela no que
tange às obrigações de fazer pleiteadas n âmbito da ação civil
pública ambiental. Estas premissas introduzem os parâmetros que
hão de dar suporte para que a decisão recorrida não mereça ser
reformada.
3.
Assim considerado, confirmo a decisão
de fls. 74/78. E me explico;
Ora, como a decisão referida materializou, as
medidas reclamadas pelo agravante não demandam urgência e
devem ser submetidos ao contraditório judicial. Não de outro modo
se apresenta a temática sujeita ao presente recurso, e assim o
considero, porquanto razoavelmente demonstrado que o inquérito
civil e, por conseguinte, os dados que fundamentaram o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047120-10.2020.8.26.0000 - Registro - VOTO No 5/6
liminar da ação civil pública ambiental estão escorados em
informações produzidas por meio de documentação (e dados)
realmente desatualizados. Embora datem do ano de 2016, a
sucessão de fatos ambientais, tem uma dinâmica tão peculiar que a
figura de ocupação, abandono, expansão de vegetação, consolidação
de área preservada, etc., se dão em com expedita constância.
Plausível, assim, a tese ser provável existir desatualização quando a
situação da área degradada objeto da presente ação civil pública.
Por isso, considerando que as medidas indeferidas
na decisão agravada constituem, em grande parte, medidas de
cunho predominantemente satisfatório, quais sejam obrigações de
fazer, especialmente a apresentação de projeto de recuperação e sua
respectiva execução, (bem como o isolamento da área neste
momento processual), sem a realização de perícia prévia para definir
a área degradada, inviável a continuidade do exercício da atividade
econômica dos agravados.

Em adição a esses fatos, acrescento que somente
com a realização da perícia poder-se-á definir se a propriedade da
parte recorrida encontra-se no conceito de área rural consolidada,
nos termos do atual Código Florestal
o que impossibilita
manifestação judicial neste momento.
Reitero, ademais, que a apresentação do projeto
de reflorestamento ambiental, somente poderá ser formalizada junto
ao órgão ambiental competente após a delimitação das áreas
ambientalmente protegidas a serem apontadas, bem como a
recomposição florestal deverá obedecer ao projeto a ser aprovado
pelo órgão ambiental, no prazo estabelecido no novo Código Florestal
ou outro proposto pelo órgão mediante fundamentação, de acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047120-10.2020.8.26.0000 - Registro - VOTO No 6/6
com a lei.
Desta feita, portanto, a obrigação reclamada nos
autos deste recurso para apresentação de projeto de restauração
ecológica baseada no diagnóstico das áreas degradas em APP
indicadas pelo Ministério Público, não subsiste, por estar baseada em
estudo aparentemente desatualizado, de vez que realizado há mais
de 03 (três) anos. Tampouco subsiste, neste momento, a obrigação
de iniciar a restauração da referida área, bem como o dever de isolá-
la, devendo-se aguardar a realização da fase instrutória e o exercício
do direito de defesa por parte da recorrente.
Mantenho, contudo, posicionamento firmado na
decisão de fls. 74/78, com base no princípio da precaução, de forma
a evitar a intensificação de danos na área retratada na inicial, deve
ser mantida a decisão agravada, no tocante à obrigação de não
fazer, consistente em não provocar mais nenhum tipo de degradação
ambiental na área objeto desta ação, incluindo o impedimento da
entrada de gado e outros animais na área de preservação
permanente sob recuperação florestal, nos termos em que
determinados na decisão agravada. E, a fim de garantir a
observância da tutela judicial agravada, mantenho a multa diária
estabelecida pelo r. Juízo a quo no patamar em que fixada.
Isso posto, voto no sentido do desprovimento do
recurso, e mantenho a decisão agravada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator